Tribunal: STF
Processo: ARE 1474365
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS ANTES DA LEI 6.915/95. IAPSEB. DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ATO VIOLADOR DE DIREITO ADQUIRIDO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – O cerne da inconformidade reside no exame na legalidade ou não dos descontos empreendidos nos proventos dos servidores aposentados, ora apelados, a título de contribuição previdenciária. II – Tendo em conta que os recorridos se aposentaram antes da vigência da Lei n. 6.915/1995, não há que se falar em retroatividade para prejudicar o direito anteriormente conquistado. Dessa forma, é inadmissível a imposição de pagamento de contribuição social por servidores aposentados, já que, quando obtiveram o benefício da aposentadoria, eram isentos da contribuição em comento. III - Não obstante a EC nº 41/2003 ter determinado que os inativos passariam a contribuir, esse ônus somente lhes coube a partir da entrada em vigor da referida emenda, não tendo que se falar, assim, em error in judicando da sentença. IV – Sentença mantida. Recurso improvido” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 40 e 194 da Constituição da República e a Emenda Constitucional n. 41/2003. Argumenta ser devido o “desconto decorrente de contribuição previdenciária dos inativos” (fl. 17, e-doc. 55).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 59).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante salienta que “o inequívoco reconhecimento da natureza tributária das contribuições previdenciárias importa na consequente conclusão de que não há que se falar em direito adquirido à alteração de normas tributárias. Efetivamente, no ordenamento jurídico pátrio não há qualquer norma que atribua ao servidor, ativo ou inativo, direito subjetivo a não sofrer a incidência desta espécie tributária ou de não se submeter às regras que alterem os critérios de apuração, inclusive as que importem em aumento da carga tributária” (fl. 7, e-doc. 61).



    Assevera que, “a teor do entendimento da consolidada jurisprudência do STF, confirma-se que, contrariamente do que pretende sustentar a parte autora, o cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos se submete às regras concernentes ao regime jurídico aplicável ao sistema tributário pátrio, razão pela qual não há que se falar em direito adquirido a não ver sua tributação majorada em razão da alteração legislativa das faixas de incidência da contribuição, mormente de se ver desobrigado de contribuir com um sistema do qual se beneficia e cuja contrapartida, pela norma constitucional, deve ser de todos” (fl. 10, e-doc. 61).



    Insiste que “não há qualquer ato administrativo ilegal praticado pelo Apelante, inexistindo direito líquido e certo, uma vez que desconto decorrente de contribuição previdenciária dos inativos foi estabelecido nos termos da Constituição” (fl. 12, e-doc. 61).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido para que seja admitido o processamento do Recurso Extraordinário interposto, para o fim de que seja julgado e provido ao final, cassando a decisão recorrida” (fl. 13, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



      “De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino, tendo em vista o fundamento a seguir delineado.



      Em relação a irresignação do recorrente quanto a alegada transgressão ao artigo 194, Magna Carta, não faz jus a ascender à Corte de destino, uma vez que depende da análise dos fatos e da interpretação de Lei local, notadamente a Lei Estadual nº 6.915/95, que Reorganiza o Sistema de Assistência e Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia. 



    Desta forma, não prospera o apelo extremo, na medida em que o Recurso Extraordinário nos termos do verbete de súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’” (fl. 1, e-doc. 59).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários” (ARE n. 1.458.179-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.230.232-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2024).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover nesta sede recursal.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo ( inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora